Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Apelação cível - Renovatória de locação comercial - Acessio temporis – Prazo máximo.
1. O prazo máximo da renovação do pacto locatício comercial é de cinco anos, sob pena de comprometer-se a plenitude do direito de propriedade do locador, ainda quando superior a soma dos períodos anteriores e sem prejuízo de futuras pretensões renovatórias.
2. Prestigia-se a avaliação do laudo pericial, elaborada pelo método comparativo, se não há elementos que o infirmem.